Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RITO DA LEI No 14.181/2021. SISTEMA BIFASE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO. NÃO OBSRVÂNCIA NA ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO CONSTATADO. NULIDADE RECONHECIDA.
1. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece um rito específico em que é possibilitado a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado em uma primeira etapa a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas aos qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC).
2. No caso em voga, constata-se vício de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença, uma vez que o i. Juízo a quo deixou de observar o rito do superendividamento na forma dos artigos 104-A e 104-B do CDC, sendo evidente o prejuízo da parte autora, que não teve oportunizada a repactuação das suas dívidas, escopo do próprio rito eleito, razão pela qual a r. sentença deve ser declarada sem efeito, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento segundo diretrizes da Lei no 14.181/2021.
3. Apelação provida com o acolhimento da preliminar de nulidade processual. Sentença sem efeito.